Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734006-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, PHILLIPE ARAÚJO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO CELEBRADO COM CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 1.1. Cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeitar-se às consequências decorrentes de eventual insolvência. 3. Recurso conhecido e provido. Compensação por danos morais julgada improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio. Afirma que não foram seguidos os ditames legais e contratuais, de maneira que, como as empresas envolvidas no negócio agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento de negócio jurídico, cujo objeto é ilícito. Formula, ainda, pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de publicação em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID. 34657631). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A toda evidência, é possível notar que a operação da qual adveio o inadimplemento foi celebrada no período de vigência do contrato de correspondência cambiária entre a B&amp;T Corretora de Câmbio e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo. Já o contrato entre a IEX Agência de Viagens e Turismo e a União Alternativa Corretora de Câmbio entrou em vigência em momento posterior às encomendas realizadas, mas abarcou o período de entrega das moedas, o que, todavia, não afasta eventual responsabilidade das instituições financeiras, as quais têm a obrigação de checar a idoneidade da contratada, inclusive mediante adoção de medidas preventivas” (ID. 30269044). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID. 34657631). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016